Tribunal: TJSP
Processo: 0004233-42.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Tráfico – Art. 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/06, c.c. art. 180 do CP – Preliminar - A exordial descreve com clareza as condutas dos apelantes, de modo que está em conformidade com o art. 41, do Código de Processo Penal. Eventual falha existente somente deve ser declarada quando acarretar inequívoca deficiência, capaz de impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo às defesas dos

Ementa:
Tráfico – Art. 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/06, c.c. art. 180 do CP – Preliminar - A exordial descreve com clareza as condutas dos apelantes, de modo que está em conformidade com o art. 41, do Código de Processo Penal. Eventual falha existente somente deve ser declarada quando acarretar inequívoca deficiência, capaz de impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo às defesas dos acusados, o que não se verifica no caso em tela, pois permitiu o exercício da ampla defesa, se mostrando apta a cumprir seu papel constitucional em dar ciência aos réus dos fatos que contra eles são imputados - Quanto à preliminar de nulidade pela ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, esta também resta afastada. Em consulta aos autos, destaca-se que o processo foi distribuído para o Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Catanduva. No entanto, descobriu-se a existência de uma interceptação telefônica envolvendo alguns dos réus, a qual foi deferida pelo Juízo de Direito da 2o Vara Criminal da Comarca de Catanduva, fato este desconhecido pelas partes. Assim, foi determinada a remessa dos autos à 2a Vara Criminal, que deveria decidir a questão, que, então, anulou todos os atos processuais anteriores à denúncia de fls. 96, sendo oferecida nova peça processual. Com a nova apresentação de denúncia, foi garantido às partes o acesso às interceptações telefônicas, cumprindo com os princípios da ampla defesa e contraditório. Assim, incogitável se pensar em provas ilícitas por derivação, uma vez que a teoria do fruto da árvore envenenada só se aplica quando se trata de prova originalmente ilícita o que aqui não acontece, vez que as interceptações telefônicas foram, desde o início, realizadas mediante autorização judicial (fls. 1065), com estrita observância das normas legais, sendo que a falha ocorrida foi devidamente corrigida, com a decretação da nulidade dos autos e repetição dos atos processuais, garantindo o cumprimento dos princípios constitucionais – Preliminares afastadas - Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativa dos policiais militares foram confirmadas pelas demais provas dos autos e detalharam a abordagem dos réus, o encontro de drogas no veículo, a indicação da residência de MAX e a localização de narcóticos, com a mesma embalagem, neste local, bem como a admissão informal de MAX que guardava os entorpecentes para WANDER - Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito, e a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais - Outrossim, não há porque duvidar dos depoimentos destes que estão em sintonia com o conjunto probatório. Portanto, ao contrário do que alega a defesa, não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crime a inocentes - Verifica-se que os acusados não lograram êxito em produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da condenação, sendo certo que as testemunhas trazidas apenas indicaram os bons antecedentes deles e o uso de drogas – Inviável desclassificar a conduta de tráfico para consumo pessoal, pois as circunstâncias do caso em concreto demonstram a prática do tráfico. Ademais, tamanha quantidade de maconha impede a desclassificação – Quanto à receptação do celular, esta restou demonstrada à saciedade nos autos, diante da versão exculpatória do acusado MAX. Este delito, cometido sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes de que o agente, como no caso em questão, tem ciência da origem criminosa do bem e o mantém em seu poder. Assim, a prova do crime é suficiente para caracterizar a conduta delitiva dolosa do réu, sendo incontroverso que ele exerceu a detenção direta do bem, praticando o delito de receptação tal como imputado na denúncia e reconhecido na r. sentença recorrida - Condenação mantida – Pena-base já fixada no mínimo, restando prejudicado os pedidos defensivos – Menoridade relativa de MAX deve ser reconhecida, no entanto, esta atenuante em nada altera a sanção total, diante da Súmula 231 do STJ - Incogitável aplicar o redutor em maior fração para MAX e DRAUZIO diante da quantidade de drogas, a saber, cerca de 4,7 quilos de maconha – Pelo mesmo motivo não se aplica a causa de diminuição a WANDER e FABIO, bem como porque ficou evidenciado, através das interceptações, o envolvimento deles com a criminalidade - Regime inicial fechado fixado para WANDER e FABIO, devendo ser assim mantido, pois é o único cabível – Regime intermediário fixado na r. sentença para os réus DRAUZIO e MAX – Impossível substituir as sanções corporais, uma vez que não são medidas suficientes e adequadas para o caso em concreto – Justiça gratuita deve ser questionada ao Juízo das Execuções – Recursos de DRAUZIO CESAR CATISSI, WANDER GUSTAVO DE OLIVEIRA e FABIO JUNIO FRANCISCO STECCA improvidos e apelo de MAX JHONATAN DE OLIVEIRA parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem alteração na pena final, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.